Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748827-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON GONCALVES NUNES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WILSON GONÇALVES NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo apelante, julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer o medicamento Acalabrutinibe, 100 mg, nos termos de sua prescrição médica. O autor, ora apelante, postula, na apelação interposta contra sentença de improcedência proferida na ação de obrigação de fazer que move contra o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça a medicação Acalabrutinibe, nos termos da prescrição médica. Argumenta, em síntese, que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta estar evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessita da medicação para sua sobrevivência. O ente público apresentou contrarrazões. Pleiteia o acolhimento de preliminar para que haja o declínio de competência dos autos à Justiça Federal a fim de que a União seja incluída no presente feito. No mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 33841072). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves, oficia pela cassação da sentença para que seja acolhida a preliminar de incompetência ora suscitada e remetidos os autos à Justiça Federal (ID 33926662). É o relatório. Decido. No que concerne a preliminar de incompetência suscitada pelo ente público e pelo Ministério Público, trata-se de matéria cognoscível de ofício, a qual a apelante não teve oportunidade de se manifestar. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República. Portanto, a apelante deve ser intimada para, caso entenda necessário, se manifestar sobre eventual incompetência do juízo de origem. Apesar de pendente a análise da incompetência do juízo, passa-se à análise da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXV, assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. No mesmo sentido, o artigo 3o, caput, do Código de Processo Civil, “não se excluíra da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. O princípio da inafastabilidade da jurisdição somente existe concretamente por meio do oferecimento de um processo que efetivamente tutele o interesse da parte titular do direito material. Ao se deparar com situação que necessite manifestação judicialmente urgente com fito de impedir a ocorrência de lesão à direito, o magistrado, ainda que incompetente, deve se manifestar a respeito da tutela de urgência a fim de impedir lesão a direito. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “embora caiba a concessão de liminar por juízo absolutamente incompetente, tal ocorre somente em caráter excepcional, apenas quando material e juridicamente irremediável e irreversível o dano, cujas proporções sejam relevantes, de modo a justificar a proteção como forma de impedir o perecimento do direito” (STJ, MC 14.015/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 17/02/2019). Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Na hipótese, consoante os lados médicos, o autor, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, foi diagnosticado com Linfoma de Células do Manto estágio clínico IIB, desde 27/03/20 (CID-10: C85.7). O paciente foi submetido à quimioterapia com protocolo RCHOP/RDHAP, por 06 cicios. Todavia, evoluiu com recidiva precoce. Foi submetido à transplante autólogo de medula óssea (TMOa) em 07/05/2021, entretanto, apresentou recidiva precoce após TMOa. Apresenta ainda diversas comorbidades, como disfunção renal e não tem performance status para receber quimioterapia mais intensa. Portanto, a médica que assiste o autor, Dra. Clarissa de Miranda Fonseca (CRM/DF 13.785), lhe prescreveu o medicamento Acalabrutinibe 100mg, de 12 em 12h, até progressão da doença ou toxicidade limitante. Da leitura da Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 33839352) consta o quadro clínico do paciente não se encontra na definição de urgência ou emergência prevista na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511, registre-se: “9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define--se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, como paciente no momento não se encontra com descompensação da doença, não se pode afirmar que há critérios de urgência ou emergência. O termo mais adequado seria o “time sensitive”, termo cunhado pela American Heart Society quando pode haver efeitos deletérios caso transcorra longo tempo até o acesso a terapia. – grifou-se. O relatório médico prescrito pela médica que assiste o paciente também não atesta a urgência/emergência do tratamento requerido. A médica que assiste o paciente, Dra. Clarissa Miranda Fonseca, esclarece que o “paciente não está em emergência, agora, mas pode evoluir com progressão clínica e emergência” (ID 33839338, p. 3). Acrescente-se que não há notícias da mudança do quadro clínico apresentado pelo autor, o que, por ora, indica que a hipótese não é de urgência médica. Assim não restou comprovado o perigo iminente de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se o apelante, nos termos do art. 9o e 10, do Código de Processo Civil (CPC) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo apelado. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator